Tribunal: TJBA
Processo: 8051293-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051293-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO JORGE OLIVEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO TÉCNICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
P
olicial Militar contra a sentença que julgou improcedente pedido de concessão de adicional de periculosidade (30%) sobre o vencimento básico, com reflexos nas verbas legais, alegando omissão do Estado da Bahia em regulamentar o direito previsto nos arts. 92, V, “p”, e 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001, bem como a possibilidade de aplicação analógica da legislação voltada aos servidores civis.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
PM
tem direito ao
benefício,
mesmo diante da ausência de regulamentação específica;
e
determinar se a concessão
referida
prescinde de laudo técnico, em razão da alegada periculosidade presumida da atividade policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A previsão legal do adicional de periculosidade para Policiais Militares, prevista nos arts. 92, V, “p”, e 107 da Lei nº 7.990/2001, possui eficácia contida, condicionada à regulamentação específica, inexistente até o momento.

4. A concessão de vantagem pecuniária depende de norma legal
própria
, nos termos do art. 37, X, da Constituição
da República
, sendo inviável ao Judiciário criar ou estender direitos sem respaldo legal.

5. A aplicação analógica da legislação voltada a servidores civis encontra óbice na ausência de previsão expressa e na distinção de regimes jurídicos entre civis e militares, conforme reiterada jurisprudência do TJBA.

6. A presunção de periculosidade não afasta a exigência de laudo técnico,
contida
no Decreto Estadual nº 16.529/2016, como condição para concessão do adicional, sendo imprescindível a perícia para verificar a efetiva exposição a risco.

7. A ausência de regulamentação e de laudo técnico inviabiliza a concessão judicial do benefício, sob pena de invasão de competência do Poder Executivo e violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

8. Não constatada omissão ilegal por parte do Estado da Bahia, tampouco configuração de direito adquirido à verba pleiteada.

9. Devido à manutenção da sentença, cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 37, X; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, “p”, e 107; Decreto Estadual nº 16.529/2016, arts. 3º a 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AP nº 0578545-53.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 15.02.2023;
TJBA, AP nº 8035488-56.2023.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 05.07.2023;
TJBA, AP nº 0554833-97.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 15.02.2023;
TJBA, AP nº 8001525-17.2020.8.05.0113, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.
STF, Súmula Vinculante nº 37.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8051293-54.2020.8.05.0001
,

oriundos da
5
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Salvador
, tendo como Apelante
CRISTIANO JORGE OLIVEIRA BARBOSA
,

sendo Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
.